Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. AUSÊNCIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. DESFAVORÁVEL. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).

2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).

3. Não ficou comprovado o bom comportamento do agravante durante o cumprimento da pena, tendo em vista ter sido agraciado com a benesse do livramento condicionado e sofrido a revogação e, depois, após a última progressão ao regime, praticou dois crimes dolosos (roubo e receptação), não estando preenchido o requisito previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.

4. Recurso desprovido.